Tribunal: TJPA
Processo: 0006602-63.2018.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006602-63.2018.8.14.0049

APELANTE: PAULO SERGIO SERRA GUALBERTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0006602-63.2018.8.14.0049.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA.

APELANTE: PAULO SÉRGIO SERRA GUALBERTO (DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

REVISOR: Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE DE LIMA, Juiz Convocado.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDUTOR SOB EFEITO DE ÁLCOOL. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. SANÇÃO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel do Pará/PA, que condenou o apelante à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e à suspensão de sua habilitação para conduzir veículo automotor, pela prática do crime previsto no artigo 302, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro. A defesa pleiteia a absolvição, sob alegação de insuficiência probatória, ausência de nexo causal e culpa exclusiva da vítima. Subsidiariamente, requer a redução da pena para o mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, afastando as alegações de insuficiência probatória, ausência de nexo causal e culpa exclusiva da vítima; (ii) analisar a legalidade da dosimetria da pena, em especial a fixação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas colhidas durante a instrução processual, corroboradas por depoimentos de testemunhas, laudo de levantamento de local de crime e boletim médico, comprovam de forma inequívoca a autoria e materialidade do delito, afastando a alegação de insuficiência probatória.

4. A tese de culpa exclusiva da vítima não encontra respaldo nos autos, pois ficou demonstrado que o apelante dirigia sob o efeito de álcool, em alta velocidade e de forma imprudente, desrespeitando o dever objetivo de cuidado, conforme depoimentos testemunhais e laudo técnico.

5. A jurisprudência dominante não admite a exclusão da responsabilidade penal do agente em razão de eventual culpa concorrente ou incremento do risco provocado pela vítima em casos de homicídio culposo na direção de veículo automotor (STJ, HC 193.759/RJ e AgRg no REsp 1.894.333/CE).

6. A dosimetria da pena foi fixada no mínimo legal, não havendo qualquer elemento que justifique a redução ou alteração da sanção imposta, sendo observados todos os critérios do artigo 59 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 302, §3º; CPP, art. 155 e art. 156; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 193.759/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, j. 18.08.2015; STJ, AgRg no REsp 1.894.333/CE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de julho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
PAULO SÉRGIO SERRA GUALBERTO
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo Vara Criminal de Santa Izabel do Pará/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputou a prática do crime previsto no artigo 302, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro (ID 4928869).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática do delito previsto no artigo 302, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro, impondo-lhe a sanção de
05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e suspensão de sua habilitação para direção de veículo automotor pelo tempo correspondente à penalidade cominada
(ID 4928876).

Em suas razões, a defesa pugnou pela absolvição do apelante, sob alegação de insuficiência probatória e ausência de nexo causal, sustentando ainda, culpa exclusiva da vítima.
Subsidiariamente, demanda reanálise da dosimetria, com a fixação da pena-base no mínimo legal (ID 11104032)
.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento ao apelo, com a manutenção
in totum
da sentença objurgada (ID 11104036).

Nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso defensivo (ID 11274460).

É o relatório.

À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DOS FATOS

Narra a denúncia
(ID 4928869):

(...)

Consta do incluso inquérito policial que no dia 22 de julho de 2018, por volta das 07h15, na Rodovia PA-140, km-14, Vila Macapazinho, neste município, o acusado PAULO SÉRGIO SERRA GUALBERTO, praticou sob a influência de álcool, homicídio culposo na direção de veículo automotor contra a vítima Mário Sérgio.

É dos autos que o denunciado, o qual estava sob efeito de álcool, conduzia um veículo de marca/modelo GM/MERIVA, de cor PRATA, placa JVG-142, quando, de forma imprudente surgiu na contramão da via e colidiu frontalmente contra a motocicleta que trafegava em sentido contrário da via.

A motocicleta, marca/modelo HONDA START 150, era conduzida pela vítima Mário Sérgio, a qual não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu no local.

Após o ocorrido, o acusado parou em decorrência do impacto da colisão, e em seguida foi impedido por populares de fugir, já que o mesmo tentou fugir do local e não prestar socorro à vítima.

A Policia Militar, quando chegou no local, constatou que o acusado estava sendo agredido por populares revoltados com o acidente por ele provocado, então, imediatamente efetuou sua prisão em flagrante e o encaminhou para Delegacia deste município.

Ao ser examinado pelo médico do Hospital Municipal, o acusado apresentava estado de embriaguez e com sinais de agressão física, possivelmente praticado por populares no local do acidente, conforme Boletim Médico acostado em fl. 24 do IPL.

Em sede policial, o denunciado afirmou que estava dirigindo seu veículo, quando uma motocicleta vermelha colidiu frontalmente em seu automóvel, pelo lado do passageiro. Disse que não ingeriu bebida alcoólica e que não estava dirigindo na contramão da via, fl 16 do IPL.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IN DUBIO PRO REO
. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA

A defesa postulou pela absolvição, sob alegação de insuficiência probatória, demandando aplicação do princípio
in dubio pro reo
, alegou ainda, ausência de nexo causal entre a conduta do apelante e o ocorrido, e, por fim, sustentou culpa exclusiva da vítima como única causadora do ato.

Desde já anoto que as alegações defensivas
não merecem guarida
.

Pois bem, nesse aspecto, verifico que as provas coletadas são suficientemente aptas a embasar a condenação do apelante, visto que
os elementos informativos colhidos na fase coercitiva foram corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual e sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

In casu
, materialidade comprovada por meio do Laudo de Perícia Necroscópica (4928872, pág. 11) do boletim médico (ID 4928880, pág. 33), atestando estado de embriaguez do acusado, e do laudo de levantamento de local do crime com cadáver de (ID 4928881, pág. 06).

Quanto à autoria, a prova vem sedimentada, nesse aspecto, através do depoimento da testemunha ocular, Luiz Guilherme Corrêa da Silva, submetido ao crivo do contraditório, como se infere do texto transcrito no bojo da sentença condenatória (ID 4928876):

Que conduzia a seu veículo a frente da motocicleta da vítima na rodovia; que viu um carro vindo em sentido contrário da via em alta velocidade; que o acusado iria colidir com outro veículo que estava no mesmo sentido de sua via;
que o acusado vinha em alta velocidade e percebeu que este iria bater um outro motoqueiro que estava a sua frente no mesmo sentido da via e para evitar a colisão, o acusado desviou;
que o mesmo perdeu o controle do veículo e ficou em zig zag pela estrada; que ao observar que o carro estava muito em cima, desviou sua moto para o acostamento;
que o acusado atingiu a vítima que estava logo atrás;
que só escutou o barulho da colisão; que ao ver a vítima, constatou que a mesma estava morta;
que foi em direção ao acusado e o mesmo tentou entrar no veículo; que o puxou pela camisa e tomou suas chaves; que o acusado apresentava visíveis sinais de embriaguez
; que o fato ocorreu perto de uma igreja e populares começaram a chegar no local; que durante o dia, a vítima chegou a ingerir bebidas alcóolicas. (grifos nossos).

As declarações prestadas por testemunha ocular do fato, reporta, com segurança, o desenrolar do acidente, e através dele se percebe, com toda clareza, a conduta delitiva praticada pelo réu, que, em comprovado estado de embriagues, não apenas com base no depoimento da testemunha, como também pelo médico que prestou atendimento ao acusado na unidade básica de saúde, praticou o delito na forma narrada na denúncia.

De modo que o acervo probatório se revela totalmente dissonante da versão defensiva, naquilo que pretende atribuir a culpa do acidente a vítima.

In casu
, restou suficientemente demonstrada a culpa na conduta do apelante, ao dirigir o veículo em alta velocidade, sem o devido cuidado na ultrapassagem e sob o efeito de álcool, desrespeitando as normas de trânsito e o dever objetivo de cuidado.

Para corroborar, excertos do laudo de levantamento de local do crime com cadáver de nº 2018.02.000213-CCV, descrevendo na dinâmica do evento (ID 4928881, págs. 06/07):

(...)

- conforme os vestígios encontrados mostram que a vitima trafegava de moto na na Br 316, km 114, no sentido Santa Izabel- Bujarú, em sua mão de direito, quando colidiu com o veículo Meriva frontalmente, vindo a vitima a ter morte instantânea devido a violência da colisão.

- Obs-não foi possível verificar a velocidade do automóvel pois não haviam marcas de frenagem, o que
evidencia os relatos de que o condutor do veículo foi fazer uma ultrapassagem e foi surpreendido com a moto que trafegava em sentido contrario não tendo tempo de reação para acionar os freios, o que não exime a imprudência do condutor do veículo Meriva
.” (destaquei)

Portanto
o apelante
não logrou êxito em desconstituir as provas ofertadas pelo órgão acusador e nem trouxe aos nenhum elemento de convicção que demonstre o contrário, estando
as
alegações da defesa isoladas das demais provas dos autos.

Também
não merece prosperar a alegação
de responsabilidade do acidente por culpa exclusiva da vítima, sob o argumento de que três motos estariam apostando corrida, em sentido contrário, por ocasião do acidente, pois, para o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima, é necessário a demonstração de forma inequívoca que o evento danoso decorreu unicamente da conduta do ofendido, o que não ocorreu no presente caso. Nessa linha de entendimento segue entendimento do STJ.

A alegação de culpa exclusiva da vítima em crimes de trânsito deve ser demonstrada de forma cabal, não sendo suficiente a mera alegação da defesa para afastar a responsabilidade do condutor.” (STJ, AgRg no AREsp 1.493.192/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04.02.2020, DJe 12.02.2020).

Nesse diapasão, friso que o
decisum
está em perfeita consonância com a jurisprudência dominante em nossa Corte Superior, devido à inexistência de culpa concorrente na esfera penal, nesse tipo de delito, eis que
"'no crime de
homicídio
culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a
culpa concorrente
ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade
penal
do acusado, pois, na esfera
penal
não há compensação de culpas entre agente e vítima'
(HC 193.759/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 01/09/2015)" (AgRg no REsp n. 1.894.333/CE, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021).

Sem maiores divagações, perfeitamente configuradas autoria e materialidade do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, consoante
provas trazidas aos autos, laudos e depoimentos testemunhais, tanto em sede policial e na fase instrutória
, estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Sob esse prisma, o acervo probatório atesta de forma inequívoca
a conduta imprudente, por culpa decorrente da inobservância do dever de cuidado objetivo, que ocasionou o resultado morte na vítima, estando o apelante na condução de veículo automotor em alta velocidade, no momento de ultrapassagem, sob influência de álcool, conduta disposta
no art. 302, §3º da Lei nº 9.503/97.
Portanto, não encontrando respaldo as teses defensivas elencadas,
incabível o deferimento do pleito absolutório
, devendo ser mantida a condenação do apelante.

DOSIMETRIA DA PENA

Em relação à alegação de que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, anoto,
não merece guarida
, pois evidente o equívoco da defesa na medida em que fixada no mínimo legal ao delito em apreço, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão, senão vejamos trecho da sentença naquilo que interessa:

(...)

DISPOSITIVO

(...)

Em face do disposto nos Arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar e fixar a pena, aspirando satisfazer as funções retributiva, preventiva e ressocializadora da sanção penal.

I.PENA BASE.

(...)

1.1 Culpabilidade
FAVORÁVEL
, pois pelas características pessoais do acusado de homem comum do povo, dentro do contexto do crime, não há uma elevada intensidade de reprovação de sua conduta, além da abstraída da própria natureza perniciosa do crime de per si;

1.2 Antecedentes
FAVORÁVEIS
, pois não há elementos indicando que o réu foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos, ora apurados. Em nome da presunção de inocência, desconsidero os inquéritos e instaurados e não concluídos.

1.3 Conduta Social
FAVORÁVEL
, pois não há nada a indicar que o réu encontra-se envolvido em confusões, tendo o nome mencionado em outros delitos, não contribua ao equilíbrio de seu núcleo familiar, não seja bem visto na comunidade em que vive e não possua vocação para o trabalho ou aos estudos.

1.4 Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em seu benefício,
FAVORÁVEL
, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador;

1.5 Motivo do crime
FAVORÁVEL
, não havendo elementos para se perquirir tal circunstância;

1.6 Circunstâncias da infração penal
FAVORÁVEL
, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o toma mais reprovável do que já é;

1.7 Consequências do crime
FAVORÁVEIS
, pois não identificamos maiores danos, além da morte da vítima, o que é inerente a ideia ordinária do tipo penal;

1.8 Comportamento da Vítima:
FAVORÁVEL
, pois tal circunstância não pode ser valorada de forma negativa, conforme reiterada decisões dos tribunais.

À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.

2. AGRAVANTES E ATENUANTES.

Não há agravantes ou atenuantes.

3. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena.

4. PENA DEFINITIVA.

05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO.

Na hipótese, a lei comina a reprimenda privativa de liberdade cumulada com a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Àssim, suspendo por 05 (cinco) anos a habilitação do acusado para dirigir veículo automotor, ou o proíbo de obtê-la pelo mesmo prazo.

Fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente no país na época do fato delituoso.

Incabíveis a substituição e a suspensão condicional da pena, dado o quanto da pena aplicada. A pena privativa de liberdade do acusado deverá ser cumprida em regime inicial

SEMIABERTO, nos termos do Art. 33, § 2°, alínea b do CPB.

Deixo de proceder com a detração prevista no § 2°, do art. 387 do Código de Processo Penal, pois o tempo de prisão cautelar não influenciará no regime acima estabelecido.

(...) (grifo nosso)

Dispõe o artigo 302, do CTB,
in verbis
:

Art. 302.
Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:

(...)

§ 3
o
Se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas -
reclusão, de cinco a oito anos
, e suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor (grifei)

Portanto, se infere que a sentença recorrida atendeu aos parâmetros vigentes para o disposto legal violado pelo apelante, fixando a pena no seu grau mínimo, no que não merece nenhum reparo.

Ante o exposto,
conheço o recurso e nego-lhe provimento,
mantendo a sentença hostilizada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 09/07/2025